Tribunal: STF
Processo: ARE 1521864
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Função social da propriedade. Responsabilidade compartilhada. Política urbana. Alegação de error in procedendo em razão de julgamento extra petita. Não ocorrência. Intervenção judicial em políticas públicas. Cabimento. Tema 698-RG. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão monocrática que deu parcial provimento a Recurso Extraordinário, em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de São Paulo contra proprietários de imóvel e o ente municipal.



    2. O recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de São Paulo foi parcialmente provido para: a) determinar ao Município de São Paulo avalie, de modo motivado, a possibilidade da incidência dos instrumentos previstos no art. 182 da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 7º do Estatuto da Cidade, em relação ao imóvel, e informe ao juízo de origem as medidas adotadas; b) condenar os proprietários do imóvel na obrigação de adotar as providências e implementar as medidas de requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita de Requalificação de Segurança nº COMDEC - 050/PORT.353/18, cujo cumprimento da obrigação ficará suspenso e só será exigível a partir da efetiva reintegração de posse, a ser comprovada nos autos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou ao Município de São Paulo avaliar, de modo motivado, a possibilidade da incidência dos instrumentos previstos no art. 182 da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 7º do Estatuto da Cidade, em relação ao imóvel, configura violação aos princípios da congruência/adstrição e da vedação a decisão surpresa.



    III. Razões de decidir



    4. O Município não pode se eximir da responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, devendo aplicar os instrumentos de política urbana previstos no art. 182, § 4º, da Constituição Federal, e nos arts. 5º e 7º do Estatuto da Cidade.



    5. A omissão do Município, que se limita à fiscalização sem a adoção de medidas efetivas para sanar situação de risco, configura inércia administrativa inconstitucional.



    6. A intervenção judicial em políticas públicas, quando constatada a ausência ou deficiência grave na realização de direitos fundamentais, não viola o princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento consolidado no Tema 698 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão recorrida apenas apontou a finalidade a ser alcançada pelo Município (cumprimento da função social da propriedade) e determinou que a Administração Pública utilizasse os meios adequados para alcançar o resultado, o que também está em linha com as teses firmadas no tema 698 da Repercussão Geral, não havendo falar, no caso concreto, em julgamento extra petita, tampouco em julgamento surpresa, já que se observou estritamente a matéria trazida ao Supremo Tribunal Federal e se buscou tão somente dar efetividade a um comando constitucional, tudo em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo interno não provido.